Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-38.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA RACIAL EQUIPARADA AO RACISMO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDAS JÁ FIXADAS EM PATAMAR MÍNIMO. INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelas infrações do art. 147, caput, do art. 129, caput, ambos do Código Penal, e do art. 2°-A, caput, da Lei no 7.716/1989.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a possibilidade de redução das penas ao mínimo legal; (ii) de ofício, a possibilidade de concessão do sursis penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se constata interesse recursal, sob os prismas da necessidade e da utilidade, quando a pretensão deduzida pela defesa em apelação (fixação das penas no mínimo legal) já estiver contemplada na própria sentença, que aplicou reprimendas nos patamares mínimos legalmente previstos para os delitos. Ainda assim, em razão do efeito devolutivo amplo que rege a apelação criminal, é legítima a análise de toda a matéria, ainda que não impugnada de forma específica pelo recorrente, confirmando-se o acerto da dosimetria fixada, diante da inexistência de causas legais de diminuição.
4. A suspensão condicional da pena (sursis penal) deve ser concedida sempre que preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, ainda que a sentença tenha permanecido silente a respeito, por se tratar de direito público subjetivo do condenado – ficando a cargo do Juízo da Execução definir as condições e obrigações durante o período de prova.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 77, art. 129, caput, e art. 147, caput; Lei no 7.716/1989, art. 2°-A, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1991443, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025, Acórdão no 1977586, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025.